Tribunal: STJ
Processo: 0325156-83.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1030674 - MG (2025/0325156-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: WADEMI ALMEIDA LELES (PRESO)
ADVOGADA
: ALINE PEREIRA LOPES - MG191792
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
CORPUS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão
no caso de mero inconformismo da parte, tal como pretende o ora
embargante.
2. Consoante asseverado no acórdão embargado, tem-se que o
constrangimento ilegal não está configurado, já que, da acurada leitura do
acórdão ora impugnado, verifica-se que a prisão preventiva encontra-se
fundamentada na gravidade da conduta do acusado, porquanto ele teria, em
tese, praticado atos de natureza sexual contra vítima desacordada em local
público.
3. Ademais, esclareço que, embora o acusado, como relatado pela defesa,
tenha sido absolvido em um processo e condenado na modalidade culposa
em outro, ainda persistem os motivos da segregação cautelar em razão da
gravidade da conduta supostamente praticada por ele.
4. No que se refere às teses de ausência de fundamentação quanto à não
aplicação das medidas cautelares diversas ao embargante e de decretação
de ofício da prisão do embargante, pois o Ministério Público estadual ofertou
parecer pela concessão de liberdade provisória, tem-se que as matérias não
foram debatidas pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por esta
Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
5. Não há no aresto embargado nenhuma situação que dê amparo ao recurso
integrativo, porquanto os vícios alegados, na realidade, manifestam o mero
inconformismo do embargante com o julgamento meritório, desiderato
inadmissível em aclaratórios.
Documento eletrônico VDA53260586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/12/2025 19:05:22
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: d0c2d35c-2527-48e1-83b3-635cfd1f020e

6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
11/12/2025
17/12/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior
e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53260586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 18/12/2025 19:05:22
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: d0c2d35c-2527-48e1-83b3-635cfd1f020e

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1030674 - MG (2025/0325156-5)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
EMBARGANTE
: WADEMI ALMEIDA LELES (PRESO)
ADVOGADA
: ALINE PEREIRA LOPES - MG191792
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
CORPUS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Penal, os embargos de
art. 619
declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão
no caso de mero inconformismo da parte, tal como pretende o ora
embargante.
2. Consoante asseverado no acórdão embargado, tem-se que o
constrangimento ilegal não está configurado, já que, da acurada leitura do
acórdão ora impugnado, verifica-se que a prisão preventiva encontra-se
fundamentada na gravidade da conduta do acusado, porquanto ele teria, em
tese, praticado atos de natureza sexual contra vítima desacordada em local
público.
3. Ademais, esclareço que, embora o acusado, como relatado pela defesa,
tenha sido absolvido em um processo e condenado na modalidade culposa
em outro, ainda persistem os motivos da segregação cautelar em razão da
gravidade da conduta supostamente praticada por ele.
4. No que se refere às teses de ausência de fundamentação quanto à não
aplicação das medidas cautelares diversas ao embargante e de decretação
de ofício da prisão do embargante, pois o Ministério Público estadual ofertou
parecer pela concessão de liberdade provisória, tem-se que as matérias não
foram debatidas pelo Tribunal de origem, o que impede a análise por esta
Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância.
5. Não há no aresto embargado nenhuma situação que dê amparo ao recurso
integrativo, porquanto os vícios alegados, na realidade, manifestam o mero
inconformismo do embargante com o julgamento meritório, desiderato
inadmissível em aclaratórios.
Documento eletrônico VDA52978441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/12/2025 19:28:06
Código de Controle do Documento: 6825c83e-8dc2-49fe-9fdb-727ec94bb672

6. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por WADEMI ALMEIDA LELES.
Em suas razões, alega a defesa omissão do acórdão ora recorrido, porque "
verifica-se que o r. acórdão embargado limitou-se a reproduzir a fundamentação
expendida pelo juízo de primeiro grau quando da conversão da prisão em flagrante em
preventiva, bem como ao impedir o embargante de recorrer em liberdade, sem, contudo,
enfrentar as razões recursais deduzidas pela defesa, restringindo-se a endossar os
fundamentos anteriormente lançados pelo juízo a quo." (e-STJ fl. 85).
Aduz que foram ignorados o fato de que "o embargante foi ABSOLVIDO em
uma das ações penais apontadas como fundamento para a segregação cautelar e na
outra houve condenação por CRIME CULPOSO, o que, por sua própria natureza, não
revela periculosidade social, tampouco risco concreto de reiteração delitiva." (e-STJ fl.
85).
Sustenta, ainda, que "não houve qualquer enfrentamento quanto à
insuficiência de medidas cautelares menos gravosas, tendo o r. acórdão limitado-se, data
venia, de forma genérica, a consignar a inaplicabilidade das medidas previstas no art. 319
do CPP, sem, entretanto, declinar as razões concretas pelas quais o embargante não
poderia cumpri-las a contento." (e-STJ fl. 85).
Igualmente, alega omissão quanto ao fato de que o "juízo singular ultrapassou
os limites da provocação e manuteniu, de ofício, medida de natureza mais gravosa,
porquanto o Ministério Público não postulou a manutenção da prisão preventiva para
"
impedir o embargante de recorrer em liberdade, o que contraria o
§ 2o do CPP
art. 282,
(e-STJ fl. 86).
Busca, assim, o acolhimento dos embargos de declaração.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não constato a existência do vício apontado.
Os embargos de declaração, consoante disposição do
do Código de
art. 619
Processo Penal, destinam-se a sanar possível ambiguidade, obscuridade, contradição e
Documento eletrônico VDA52978441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/12/2025 19:28:06
Código de Controle do Documento: 6825c83e-8dc2-49fe-9fdb-727ec94bb672

/ou omissão nas razões delineadas no corpo da decisão, em face das pretensões
deduzidas e dos demais elementos constantes do processo. Os embargos declaratórios
constituem instrumento de colaboração no processo, de efetivo aperfeiçoamento da
tutela jurisdicional.
Sobre o vício da omissão, diz a doutrina:
é a lacuna ou o esquecimento. No julgado, traduz-se pela falta de
7. Omissão:
abordagem do magistrado acerca de alguma alegação ou requerimento
formulado, expressamente, pela parte interessada, merecedor de apreciação.
não se configura lacuna na decisão o fato
8. Não caracterização da omissão:
de o juiz deixar de comentar argumento por argumento levantado pela parte,
pois, no contexto geral do julgado, pode estar nítida a sua intenção de rechaçar
todos eles. (Guilherme de Souza Nucci, in Código de Processo Penal
Comentado, 17a edição, págs. 1.427/1.428.)

Consoante asseverado no acórdão embargado, tem-se que o constrangimento
ilegal não está configurado, já que, da acurada leitura do acórdão ora impugnado, verifica-
se que a prisão preventiva encontra-se fundamentada na gravidade da conduta do
acusado, porquanto ele teria, em tese, praticado atos de natureza sexual contra vítima
desacordada em local público.
Ademais, esclareço que, embora o acusado, como relatado pela defesa,
tenha sido absolvido em um processo e condenado na modalidade culposa em outro,
ainda assim persistem os motivos da segregação cautelar em razão da gravidade da
conduta supostamente praticada por ele.
Por fim, no que se refere às teses de ausência de fundamentação quanto à
não aplicação das medidas cautelares diversas ao embargante e de decretação de ofício
da prisão do embargante, pois o Ministério Público estadual ofertou parecer pela
concessão de liberdade provisória, tem-se que as matérias não foram debatidas pelo
Tribunal de origem, o que impede a análise por esta Corte Superior, sob pena de
indevida supressão de instância.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO DIREITO DE
RECORRER
EM
LIBERDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
REITERAÇÃO DELITIVA, E NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA
APREENDIDA.
ILEGALIDADE.
NÃO
CONFIGURADA.
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA PARTE, IMPROVIDO.
1. Matéria não apreciada pelo Tribunal a quo, também não pode ser objeto de
análise nesta Superior Corte, sob pena de indevida supressão de instância.
[...]
Documento eletrônico VDA52978441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/12/2025 19:28:06
Código de Controle do Documento: 6825c83e-8dc2-49fe-9fdb-727ec94bb672

3. Recurso em habeas corpus parcialmente conhecido, e, nesta parte,
improvido. (RHC n. 68.025/MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em
DJe
)
17/5/2016,
25/5/2016.

Portanto, não há no aresto embargado nenhuma situação que dê amparo ao
recurso integrativo, porquanto os vícios alegados, na realidade, manifestam o mero
inconformismo do embargante com o julgamento meritório, desiderato inadmissível em
aclaratórios.
Vale lembrar que o Superior Tribunal de Justiça entende que " o julgador não
está obrigado ou vinculado aos argumentos e teses apresentadas pela partes,
senão à obrigatoriedade de fundamentar suas decisões, de forma persuasiva, nos
" (EDcl no AgRg nos EDcl no HC n. 664.515/PB, relator Ministro
termos da Constituição
Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma, julgado
em
DJe de
grifei).
19/4/2022,
22/4/2022,
O texto do
é suficiente à sua compreensão e inexiste vício a ser
decisum
sanado. O julgado decidiu a controvérsia de maneira fundamentada, porém contrária aos
interesses do embargante.
Percebe-se, sim, uma insatisfação da parte com o resultado do julgamento e a
pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à
finalidade almejada.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIO.
INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPP, destinam-
art. 619
se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo
admissíveis também para corrigir eventual erro material na decisão embargada.
2. A rejeição da primeira petição de embargos de declaração foi fundamentada
de modo suficiente, demonstrado de modo suficientemente motivado a
inexistência de vício no acórdão que apreciou o agravo regimental.
3. Ausente qualquer vício no acórdão que rejeitou os primeiros embargos de
declaração, constata-se a mera reiteração da discordância da solução dada ao
caso pelo órgão colegiado.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl nos EDcl no AgRg no
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado
AREsp n. 2.548.101/SC,
em
DJe de
)
30/9/2024,
3/10/2024.

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA52978441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/12/2025 19:28:06
Código de Controle do Documento: 6825c83e-8dc2-49fe-9fdb-727ec94bb672

OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. MERO INCONFORMISMO
DA PARTE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
NÃO
CONSTATADA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de
omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade no acórdão embargado,
nos termos do
do Código de Processo Penal ? CPP.
art. 619
2. Nos presentes aclaratórios, a defesa aduz que o acórdão embargado incidiu
em omissão, porquanto, ao contrário do decidido, o agravo em recurso
especial apresentou efetiva dialeticidade em relação à decisão agravada. Além
disso, argumentou que as ilegalidades apontadas no apelo nobre, por serem
flagrantes, deveriam ter sido reconhecidas de ofício.
3. Não há qualquer omissão a ser sanada, mas tão somente inconformismo da
parte com o resultado do julgamento. O acórdão embargado expôs de forma
clara e precisa as razões pelas quais se mostrou inviável o conhecimento do
agravo regimental.
4. Consoante jurisprudência desta Corte, "[n]os termos do
do CPP, o
art. 619
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, somente
cabível nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado, ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando, pois, para que as
partes veiculem seu inconformismo com as conclusões adotadas" (EDcl no
AgRg nos EDcl na APn 971/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE
ESPECIAL, DJe
.
26/10/2021)
5. No tocante ao pleito de habeas corpus de ofício, salienta-se que, com lastro
na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, § 2o, ambos do CPP, esta
Corte Superior entende que a concessão da ordem de ofício é de iniciativa
exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em
procedimento de sua competência. Todavia, não se vislumbra essa conjuntura
na hipótese.
Precedentes.
6.
Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 2.572.783/RS,
julgado em
DJe de
)
10/9/2024,
13/9/2024.

Nada há a deferir a respeito da petição de e-STJ fls. 89/92 (Petição n.
01024717/2025), por tratar-se de cópia da petição de e-STJ fls. 85/88 (Petição n.
01024713/2025).
À vista do exposto,
.
rejeito os presentes aclaratórios
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52978441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/12/2025 19:28:06
Código de Controle do Documento: 6825c83e-8dc2-49fe-9fdb-727ec94bb672

Documento eletrônico VDA52978441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 09/12/2025 19:28:06
Código de Controle do Documento: 6825c83e-8dc2-49fe-9fdb-727ec94bb672

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 1.030.674 / MG
Número Registro: 2025/0325156-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00054242920248130621 10000253032213000 50033874120248130621 54242920248130621
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ALINE PEREIRA LOPES
ADVOGADA
: ALINE PEREIRA LOPES - MG191792
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: WADEMI ALMEIDA LELES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO DE
VULNERÁVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : WADEMI ALMEIDA LELES (PRESO)
ADVOGADA
: ALINE PEREIRA LOPES - MG191792
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA53242537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:43:44
Código de Controle do Documento: 2b5732ea-a40d-44b2-b513-9b51beebfa0d

IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/12/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
17/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio
Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53242537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:43:44
Código de Controle do Documento: 2b5732ea-a40d-44b2-b513-9b51beebfa0d